Tribunal: TJPA
Processo: 0005588-47.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005588-47.2018.8.14.0048

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMNISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE EDUCACIONAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA.

MULTA COMINATÓRIA. MEDIDA COERCITIVA FIXADA SEM LIMITAÇÃO. PARCIAL REFORMA NESSE PONTO DO JULGADO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público que o compeliu a providenciar local adequado para o aprendizado e trabalho dos alunos e funcionários da Escola Aracy Alves Dias, bem como a recomposição das aulas, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na possibilidade de intervenção judicial de remanejamento de alunos e funcionários de escola pública em situação precária, se a medida importa em malferimento aos princípios separação de Poderes e da reserva orçamentária, bem como a excessividade ou não de medida coercitiva arbitrada sem teto.

3.

Razões de Decidir.

3.1. Embora caiba primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais impregnados na estrutura constitucional.

3.2.
Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública visando à adoção de medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de Poderes, sobretudo em se tratando de direito à educação, que ostenta status de elevada fundamentalidade e que deve ser assegurado de maneira imediata, por força do artigo 5º, § 1º e artigo 6º da CR/88.

3.3. No mais, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não se pode furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais.

3.4. Quanto ao argumento relativo à ausência de incidência do teto da multa cominatória e a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da ordem, cuido que assiste razão ao apelante. Observa-se que o valor arbitrado pela instância de origem em R$3.000,00 (três mil reais) ao dia sem estabelecimento de limitação não observou o requisito da periodicidade da medida coercitiva, de modo que, levando-se em consideração o parâmetro adotado por esta Casa, a astreinte fixada deve ser limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Salinópolis que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0005588-47.2018.8.14.0048, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 19644799, págs. 1/26), historiou o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada objetivando melhoria estrutural da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aracy Alves Dias, localizada no Município de Salinópolis.

Disse o recorrente que o recorrido formulou pedidos para que fosse disponibilizado aos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aracy Alves Dias ambiente adequado e limpo, bem como estrutura física para o ensino dos discentes, requerendo a aplicação de multa cominatória e dano moral no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Esclareceu que o juiz de origem concedeu tutela provisória em favor do apelado e determinou que houvesse a disponibilização de local idôneo ao aprendizado dos discentes, bem como melhores condições de trabalho aos funcionários da unidade de ensino, arbitrando, na ocasião, multa pessoal diária na pessoa do(a) Secretario(a) de Educação.

Frisou o recorrente que após a regular tramitação do feito, os pedidos foram julgados procedentes, confirmando-se a tutela concedida anteriormente.

Defendeu que a sentença é ancorada em princípios genéricos, contrariando previsão constantes do artigo 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), aduzindo ainda que inexiste comprovação da necessidade de implementação da pretensão autoral.

Apresentou fundamentos a respeito do excesso de obrigações judiciais a si atribuídas e a inviabilidade do cumprimento de todas elas.

Discorreu a respeito do princípio da reserva do possível, dizendo que a sentença impõe um custo sem previsão da receita, infringindo-se as normas constitucionais que tratam sobre finanças públicas.

Sustentou fundamentos a respeito da impossibilidade de interferência do Judiciário na Administração Pública, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes prevista no artigo 2º da CR/88.

Menciona julgados favoráveis à sua tese.

Falou sobre a necessidade de realização de procedimento licitatório para a reforma da escola, exorbitância do valor da multa, bem como a necessidade de limitação temporal estipulada.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência do pedido.

Recurso tempestivo (id. 19644800, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 19644803, págs. 1/17) o apelado rechaça os argumentos recursais e requerendo o não provimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 19732958, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau ratificou os termos das contrarrazões ministeriais (id. 20278367, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público que o compeliu a providenciar local adequado para o aprendizado e trabalho dos alunos e funcionários da Escola Aracy Alves Dias, bem como a recomposição das aulas, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

Conforme relatado, os fundamentos meritórios deduzidos pelo agravante contra a decisão que pretende ter como reformada repousam, em suma, sob quatro fundamentos, a saber: que a sentença é amparada em princípios genéricos, infringência às normas constitucionais relativas ao orçamento público, violação ao princípio da separação de Poderes, desproporcionalidade da multa aplicada.

Embora caiba primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais impregnados na estrutura constitucional.

Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública visando à adoção de medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de Poderes, sobretudo em se tratando de direito à educação, que ostenta status de elevada fundamentalidade e que deve ser assegurado de maneira imediata, por força do artigo 5º, § 1º e artigo 6º da CR/88
,
verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A propósito, o precedente do Pretório Excelso, “verbis”:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.

As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 761127 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)

No caso vertente, mostra-se incontroverso que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aracy Alves Dias se encontra em situação precária, conforme apontado no Laudo Pericial nº 2016.02.000039-ENG (id. 19644754, págs. 2/4), o qual revelou grau de risco crítico na estrutura física daquela unidade, justificando, assim, a necessidade de remanejamento dos seus alunos e funcionários para lugar adequado enquanto perdurar a obra de revitalização.

Nesse cenário, não há que se falar que a sentença se ampara em fundamento genérico na forma defendida pelo recorrente, visto que a atuação judicial teve por objetivo específico salvaguardar direito fundamental social de alunos e funcionários de unidade de ensino de responsabilidade do próprio recorrente.

No mais, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não se pode furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais.

Nessa linha de raciocínio, o precedente do Supremo Tribunal Federal, “verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 928654 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

A título de ilustração, extrai-se que o apelante, no período de 2018 a 2024, recebeu transferência, a título de Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/Fundeb, a importância de R$ 12.259.481.583,60 (doze bilhões, duzentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos)
[1]
para fazer frente à despesa com educação, tanto com remuneração de servidores, quanto despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, englobando-se a construção e conservação de unidades educacionais, conforme previsto no artigo 70, II, da Lei Federal nº 9.394/96:

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

(...)

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;

Assim, não há razão para acolher a alegação de insuficiência financeira levantada pelo apelante, considerando-se que este recebe verba específica para tal finalidade e pelo fato de não ter comprovado que o cumprimento da decisão judicial irá colapsar as contas públicas.

No mais, quanto ao argumento relativo à ausência de incidência do teto da multa cominatória e a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da ordem, cuido que assiste razão ao apelante. Com efeito, observa-se que o valor arbitrado pela instância de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia sem estabelecimento de limitação não observou o requisito da periodicidade da medida coercitiva, de modo que, levando-se em consideração o parâmetro adotado por esta Casa, a astreinte fixada deve ser limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para tão somente fixar como teto das astreintes o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais a ser suportado pelo ente público em caso de descumprimento da ordem emitida pelo juízo de primeiro grau, mantendo todos os demais termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Informação extraída do endereço eletrônico: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios

Belém, 14/10/2024